Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726994-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A. B. S. C. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA A reclamante pede seja reconsiderada a decisão que indeferiu a liminar, ao fundamento de que não é verdadeira a premissa de que o reclamado é sócio administrador da empresa C. G. F. Ltda. Afirma que o contrato social atualizado prova que a reclamante é única sócia administradora e responsável pela gestão cotidiana da empresa, sendo o reclamado mero sócio cotista, detentor de apenas 50% das quotas, sem qualquer atribuição administrativa ou necessidade de comparecimento diário ao estabelecimento. Acrescenta que a inclusão do reclamado no quadro societário da empresa é objeto de ação cível de nulidade de alteração contratual, ajuizada pela reclamante (autos n. 0767641-70.2025.8.07.0016), na qual sustenta que tal inclusão se deu mediante coação psicológica e violência doméstica, fatos que integram o mesmo contexto de agressões que ensejou a concessão das medidas protetivas. Aduz que a qualidade societária do agressor, utilizada como justificativa para sua presença no local, decorre de ato jurídico viciado, cuja nulidade já se encontra sub judice. E relatório psicológico atesta que a vítima apresenta sofrimento emocional intenso, crises recorrentes de choro, sensação constante de alerta e prejuízos significativos em seu rendimento diário, todos diretamente vinculados ao comportamento agressivo e às ameaças perpetradas pelo reclamado. O perigo de dano permanece concreto e iminente, haja vista que a decisão reclamada autoriza que o agressor frequente o local após as 18h, período em que a vítima permanece na creche para atividades administrativas, inviabilizando a distância mínima de 300 metros e potencializando o risco de novas agressões, perseguição e vigilância indireta, em afronta ao art. 22, III, “a” e “c”, da L. 11.340/06. Afirma que os documentos anexados caracterizam prova nova superveniente, capaz de infirmar a conclusão anterior e evidenciar o real risco à integridade física e psicológica da vítima, caso mantida a autorização de acesso do agressor à empresa. Requer seja reconsiderada a decisão e reestabelecida integralmente a proibição de acesso do agressor às dependências da empresa, em qualquer dia e horário, nos termos originalmente fixados pelo juiz de origem, vedando-se a presença dele nas imediações do estabelecimento. A reclamante juntou contrato social atualizado, em que ela consta como sócia-administradora da empresa e o reclamado como sócio (ID 74160613). A admissão do reclamado na sociedade ocorreu em data recente - 5.3.25. Antes disso, a empresa estava constituída na forma de empresário individual, com atividades iniciadas em 2008. Embora o reclamado não conste como administrador da sociedade nem tenham sido descritas suas atividades, ele detém metade das cotas sociais da empresa (ID 74160614). Até eventual declaração de nulidade da alteração contratual, ele tem direito de acessar as dependências físicas da empresa de que é sócio, sobretudo nos termos autorizados pela decisão impugnada na reclamação -- após às 18 horas desde que observada a proibição de aproximação a menos de 300 metros da reclamante, sócia-administradora da empresa. A reclamante, em atendimento psicológico particular, relatou ter tido prejuízos advindos do comportamento de seu ex-companheiro no campo financeiro (impactos no funcionamento de sua empresa), moral, social, psicológico e emocional. Apontou o relatório psicológico "indícios de sofrimento emocional intenso, além de danos multifatoriais a sua vida e funcionamento diário. Há ainda alguns sintomas que indicam a necessidade da investigação e intervenção multidisciplinar, além da assistência jurídica e proteção de sua segurança.” (ID 741602615). Apesar do histórico de violência narrado pela reclamante durante o convívio com o reclamado, não consta que houve episódio recente de violência envolvendo as partes. Ao que parece, os conflitos atuais entre esses decorrem da dissolução da relação conjugal e disputa sobre a administração e uso dos bens em comum. Conforme fundamentado na decisão impugnada, mantida a proibição de o ofensor se aproximar da reclamante a menos de 300 metros, não se verifica risco concreto que justifique recrudescer as medidas protetivas estipuladas. Ainda que a vítima esteja no local, o ofensor deve observar o distanciamento mínimo de 300 metros, o que afasta o risco à reclamante. Sem qualquer situação recente que evidencie novo risco à vítima, não se mostram necessárias, ao menos nesse momento, recrudescimento das medidas protetivas. Deixa-se de reconsiderar a decisão. À d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES